Tribunal: TJES
Processo: 5003759-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003759-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
AGRAVADO: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pela Transportadora Transfinal EIRELI em face da decisão contida no id. 850647 (integrada no id. 850648), proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível Especializada em Empresarial, Recuperação Judicial e Falências de Vitória, em que acolheu o pedido de reserva de crédito feito por Ferreira e Chagas Advogados, determinando-se a realização do depósito da importância pretendida em conta judicial até o julgamento definitivo do crédito, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 850640), a agravante
alega
que:
a)

o
agravad
o
ajuizou ação de cobrança, na qual foi determinada a expedição de ofício para solicitar a reserva do valor
integral

pleiteado pelo autor
(R$ 16.298,41), na forma do art. 6º, §§ 1º e 3º da Lei n. 11.101/05;
b)
a finalidade da reserva do crédito é assegurar a preferência do crédito de determinado credor para com os demais, ou seja, tem a função precípua de resguardar o concurso na falência, e não na recuperação judicial, cujos pagamentos serão realizados conforme o plano;
c)
para a efetividade da medida, basta que o administrador judicial faça uma anotação de reserva na relação de credores e a recuperanda provision
e
contabilmente o valor, sem imposição de um ônus maior do que aquele previsto no próprio plano;
d)
o depósito do valor reservado gera um sacrifício maior à recuperanda, ferindo os princípios da preservação da empresa e do
par conditio creditorum
;
e

e)
o
plano – já aprovado e homologado - prevê o pagamento da dívida, ressaltando que o pedido da ação de cobrança foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se a dívida apenas de R$ 10.670,20 (dez mil seiscentos e setenta reais e vinte centavos).

R
equer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para
desobrigá-la d
a
realização
d
o depósito da quantia reservad
a
ou, subsidiariamente, determinar que o depósito seja feito no valor reconhecido na sentença.

I
ntimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
10

de
març
o

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se deve ser mantida a ordem de
reserva de crédito
em favor de
Ferreira e Chagas Advogados, determinando-se a realização do depósito da importância pretendida em conta judicial até o julgamento definitivo do crédito, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

A Lei n. 11.101/05 estabelece no § 3º do art. 6º que o juiz competente para o julgamento da ação de cobrança poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial, sendo que, reconhecido líquido o direito, o crédito será incluído na classe própria.

No caso em análise, verifi
ca-se
que o crédito é oriundo de ação de cobrança
ajuizada
pelo agravado, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a agravante
“
ao pagamento dos valores devidos à requerente relativos a despesas e custas processuais de março a junho de 2012 e parcelas mensais de setembro de 2012 a abril de 2014,
que somam a quantia de R$ 10.670,20 (valor histórico consoante a planilha de fl. 10)
, sendo que os valores deverão ser acrescidos de juros de mora (SELIC) desde a citação e correção monetária (INPC) desde o vencimento de cada parcela
”.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
é firme no sentido de que constitui faculdade do julgador, com fulcro nas provas dos autos, determinar a reserva de valores contra réu em recuperação judicial
”

(AgInt no AREsp 1224002/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)
,
estando a questão
submetida ao livre convencimento do julgador após constatar a certeza e liquidez do crédito, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE CRÉDITO. RESERVA DE IMPORTÂNCIA. FACULDADE DO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. PRETENSÃO DENEGADA. POSSIBILIDADE. ART. 6º, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005.
1. A lei faculta ao titular de crédito existente contra empresa em recuperação judicial postular ao juiz da causa que requeira ao juízo da recuperação a reserva da importância a que tenha direito
.
2. O pedido de reserva de importância ao juízo da recuperação judicial é faculdade conferida ao livre convencimento do julgador, que, após aferição do título reivindicado, pode constatar sua certeza e liquidez e estimar seu valor.
3. Recurso especial desprovido. (REsp 1518597/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 09/11/2015)

Por sua vez
, o art. 9º, II da Lei n. 11.101/05 limit
a
a atualização do valor do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, que na hipótese ocorreu em 01/10/2015.

D
epreende-se da sentença proferida na ação de cobrança que
houve o reconhecimento

d
o crédito d
o
agravad
o
de R$
10.670,20 (dez mil seiscentos e setenta e reais e vinte centavos),
o qual deve ser considerado para fins de reserva e depósito, resguardando-se os
seus
direitos.

Assim,
deve ser mantida a
reserva
e o depósito
,
mas com limitação do valor, eis que comprovado
o excesso da quantia.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de
limitar a reserva
e depósito
ao valor de R$ 10.670,20 (dez mil seiscentos e setenta e reais e vinte centavos),
conforme reconhecido
na sentença da ação de cobrança (processo nº
0038341-05.2015.8.08.0024
).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESERVA DE IMPORTÂNCIA – RECONHECIMENTO DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO – FACULDADE DO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO – LIMITAÇÃO DA RESERVA – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1
–
A Lei n. 11.101/05 estabelece no § 3º do art. 6º que o juiz competente para o julgamento da ação de cobrança poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial, sendo que, reconhecido líquido o direito, o crédito será incluído na classe própria.

2 –
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
é firme no sentido de que constitui faculdade do julgador, com fulcro nas provas dos autos, determinar a reserva de valores contra réu em recuperação judicial
”

(AgInt no AREsp 1224002/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)
,
estando a questão
submetida ao livre convencimento do julgador após constatar a certeza e liquidez do crédito
.

3 -
Por sua vez
, o art. 9º, II da Lei n. 11.101/05 limit
a
a atualização do valor do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, que na hipótese ocorreu em 01/10/2015.

4 – No caso concreto,
a sentença proferida na ação de cobrança que
houve o reconhecimento

d
o crédito d
o
agravad
o
de R$
10.670,20 (dez mil seiscentos e setenta e reais e vinte centavos),
o qual deve ser considerado para fins de reserva e depósito, resguardando-se os
seus
direitos.

5 – Recurso conhecido e provido parcialmente.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
06 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.